Tribunal: TJDFT
Processo: 0711281-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711281-17.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JOÃO ADRIANO DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. ADSTRIÇÃO AO PEDIDO E À CAUSA DE PEDIR. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. DECISÃO-SURPRESA. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTES SALARIAIS. PLANO COLLOR. SERVIDOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1995. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA. I. À luz dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, respeitado o objeto da demanda, não traduz julgamento “extra petita” o enquadramento legal dos fatos pelo juiz de maneira diversa daquela pretendida pelas partes. II. A aplicação do direito em consonância com a compreensão judicial do pedido e da causa de pedir não atenta contra o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil. III. O juiz pode decidir mediante embasamento legal não afirmado ou discutido pelas partes, desde que se atenha aos fundamentos jurídicos da demanda. IV. Se o apelante se tornou servidor público distrital em 1995, não estava no espectro de servidores substituídos pelo Sindireta/DF na ação coletiva 2000.01.1.104137-3, que teve por objeto a recomposição remuneratória dos servidores públicos distritais no período de março a julho de 1990. V. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 103, III, 505, caput, 507, 508, 509, §4o, 535, VI, todos do CPC, asseverando ofensa à coisa julgada quanto à legitimidade para o cumprimento de sentença. Sustenta que o SINDIRETA representa de forma ampla os servidores públicos civis da administração pública direta do Distrito Federal, e que o título judicial não faz qualquer delimitação subjetiva quanto aos beneficiários. Pondera que, em se tratando de demanda coletiva ajuizada por sindicado, não há que se comprovar filiação, na medida em que este age de forma ampla e independentemente de autorização. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 507, 508, 509, §4o, todos do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012